Tribunal: TJES
Processo: 5006795-17.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006795-17.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: CHRISTOPHER OLIVEIRA QUINONEZ DIAZ
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006795-17.2023.8.08.0006

Recorrente: EBAZAR.COM LTDA

Recorrido: CHRISTOPHER OLIVEIRA QUINONEZ DIAZ

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE APPLE IPHONE 12. PRODUTO APRESENTOU DEFEITO. VENDEDOR NÃO DEU ASSISTÊNCIA.
ALEGA A AUTORA QUE NO DIA 03/10/2023 ADQUIRIU UM “SMARTPHONE APPLE IPHONE 12” NO WEBSITE DA REQUERIDA, PELO VALOR DE R$3.406,00, ENTRETANTO NO DIA 10/11/2023 O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO. ALEGA QUE FEZ CONTATO COM O VENDEDOR QUE LHE VENDEU O PRODUTO PELA PLATAFORMA DA REQUERIDA, MAS O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU E A BLOQUEOU, RECUSANDO-SE A ANALISAR O PRODUTO E EFETUAR OS REPAROS.

SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA, O VALOR DE R$3.406,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. AINDA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$3.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PLEITEANDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E ASSEVERANDO A INEXISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. QUANTO AO DANO MORAL, ESSE MERECE PROSPERAR, HAJA VISTA O DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO, QUE EMERGEM DA BOA-FÉ OBJETIVA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. ARBITRAMENTO REALIZADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VISTO SEREM PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE DETERMINAM UM JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE O DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA E O PREJUÍZO CAUSADO PELO CAUSADOR DO DANO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)